Tribunal: TJES
Processo: 5002018-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002018-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: JUSCELINO JOSE DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002018-12.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: JUSCELINO JOSE DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: CAMILA PERTELER LIRIO - ES33137-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que nos autos do processo nº 0002899-32.2020.8.08.0014, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que o requerido, ora agravante, implemente em favor do requerente, ora agravado, o benefício de auxílio-doença acidentário.

Em suas razões, o agravante sustentou: i) incompetência da Justiça Estadual; ii) ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem (678392).
O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (688111).

Informações prestadas pelo Juízo singular (704258).

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento (828142).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 19 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002018-12.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: JUSCELINO JOSE DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: CAMILA PERTELER LIRIO - ES33137-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0002899-32.2020.8.08.0014, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que o requerido, ora agravante, implemente em favor do requerente, ora agravado, o benefício de auxílio-doença acidentário.

Inicialmente, esclareço que para que não ocorra supressão de instância, a matéria relativa à incompetência do Juízo não será analisada no presente recurso, devendo antes ser examinada pelo Juízo de origem.
Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Considerando que a alegação de incompetência do Juízo ainda não foi analisada no Juízo a quo, não deve ser conhecida por esta Câmara, sob pena de supressão de instância.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199001737, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

A incompetência absoluta, embora matéria de ordem pública, na peculiaridade do caso concreto, não pode ser enfrentada no Tribunal porque não é aferível de pronto e, sobretudo, não foi analisada pelo juiz da causa, de modo que seu exame direto no Segundo Grau de Jurisdição poderia importar em indevida supressão de instância.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001211, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020).

Ultrapassada essa questão, entendo importante destacar que neste recurso de agravo de instrumento serão examinados somente os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza satisfativa na origem, nos termos previstos nos artigos 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que “
É imprescindível para a concessão de benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de incapacidade laborativa.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160056081, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021).

No presente caso, ao menos em princípio, compartilho do mesmo entendimento alcançado pelo ilustre magistrado singular, uma vez que existem evidências da ocorrência do acidente de trabalho, da incapacidade laborativa, bem como do nexo de causalidade entre ambos.

Ademais, a concessão do benefício se revela urgente o suficiente para o deferimento do pedido de tutela provisória na origem, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EVIDÊNCIAS DO ACIDENTE DE TRABALHO, DA INCAPACIDADE LABORATIVA E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AMBOS. REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, esclareço que para que não ocorra supressão de instância, a matéria relativa à incompetência do Juízo não será analisada no presente recurso, devendo antes ser examinada pelo Juízo de origem. 2. Sabe-se que “É imprescindível para a concessão de benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de incapacidade laborativa.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160056081, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021). 3. No presente caso, ao menos em princípio, compartilho do mesmo entendimento alcançado pelo ilustre magistrado singular, uma vez que existem evidências da ocorrência do acidente de trabalho, da incapacidade laborativa, bem como do nexo de causalidade entre ambos. 4. Ademais, a concessão do benefício se revela urgente o suficiente para o deferimento do pedido de tutela provisória na origem, por se tratar de verba de natureza alimentar.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.